Tribunal: TJMT
Processo: 1021399-88.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021399-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[M. S. M. M. M. - CPF: 069.413.191-19 (APELADO), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), THALYTA SZEZYPIOR MEIRELLES - CPF: 734.131.431-15 (APELADO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (APELANTE), LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - CPF: 407.472.201-15 (ADVOGADO), JACKELINE ALMEIDA DORVAL - CPF: 004.303.041-61 (ADVOGADO), LUIS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI - CPF: 023.511.791-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THALYTA SZEZYPIOR MEIRELLES - CPF: 734.131.431-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1021399-88.2025.8.11.0041.

APELANTE:
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO:
M.S.M.M.M, representado por THALYTA SZEZYPIOR MEIRELLES.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. MENOR COM TEA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. COPARTICIPAÇÃO ABUSIVA. LIMITAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade do cancelamento de plano de saúde de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), determinou o restabelecimento do contrato, limitou a coparticipação, condenou à restituição de valores e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (ii) saber se deve ser afastada a gratuidade da justiça e a incidência do CDC; (iii) saber se é válida a rescisão contratual sem notificação prévia e se a coparticipação aplicada é abusiva; e (iv) saber se estão presentes os danos morais e o adequado
quantum
indenizatório.

III. Razões de decidir

3.

Não há cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório documental mostrou-se suficiente ao julgamento, sendo desnecessária dilação probatória, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo prejuízo à parte.

4.

Mantém-se a gratuidade da justiça, considerando a menoridade da parte autora e a ausência de prova de capacidade econômica, sendo irrelevante tal condição para incidência do CDC, cuja vulnerabilidade é presumida.

5.

A relação jurídica é consumerista, impondo interpretação contratual à luz da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

6.

A rescisão do plano de saúde por inadimplemento exige notificação prévia válida, nos termos da Lei no 9.656/1998, cuja ausência torna ilegítimo o cancelamento.

7.

A interrupção do tratamento de menor com TEA viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral, impondo a continuidade da assistência terapêutica.

8.

A coparticipação, embora admitida, torna-se abusiva quando desproporcional e impeditiva do acesso ao tratamento, sendo legítima sua limitação a patamar razoável para restabelecer o equilíbrio contratual.

9.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé.

10.

A interrupção indevida do tratamento configura dano moral, por violação a direitos da personalidade, sendo, contudo, necessária a redução do
quantum
indenizatório para adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplemento exige notificação prévia válida, sob pena de nulidade. 2. É abusiva a coparticipação que inviabiliza o acesso ao tratamento de saúde, admitindo-se sua limitação judicial para restabelecimento do equilíbrio contratual. 3. A interrupção indevida de tratamento de menor em condição de vulnerabilidade enseja dano moral indenizável, devendo o valor observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1021399-88.2025.8.11.0041.

APELANTE:
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO:
M.S.M.M.M, representado por THALYTA SZEZYPIOR MEIRELLES.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
M. S. M. M. M., menor impúbere, representado por sua genitora.

Conforme narrado na petição inicial, a parte autora é portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0) e beneficiária de plano de saúde administrado pela requerida.

Aduz que, em razão de sua condição clínica, foi submetida a tratamento multidisciplinar contínuo, inicialmente autorizado pela operadora.

Sustenta que, em maio de 2024, foi surpreendida com cobrança elevada a título de coparticipação, no valor aproximado de R$ 5.188,42, sendo a maior parte referente aos procedimentos terapêuticos realizados.

Afirma que, posteriormente, teve o plano de saúde cancelado por suposta inadimplência relacionada a tal cobrança, sem prévia ciência eficaz, o que ocasionou a interrupção do tratamento essencial.

Relata que, mesmo após a quitação do débito apontado, a operadora recusou o restabelecimento do plano, sob o argumento de irreversibilidade do cancelamento.

Diante disso, requereu tutela de urgência para reativação do plano e continuidade do tratamento, além da limitação ou exclusão da coparticipação, restituição de valores pagos e compensação por danos morais.

O Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a reativação do plano e a limitação provisória da coparticipação.

Ao final, proferiu sentença julgando procedentes os pedidos para confirmar a tutela, limitar a coparticipação ao teto de duas vezes o valor da mensalidade, determinar o custeio do tratamento indicado, condenar à restituição dos valores pagos em excesso e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a requerida interpôs apelação.

Em preliminar, sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem a produção de provas pericial, documental complementar e oral, reputadas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Alega, ainda, a inexistência de hipossuficiência da parte autora.

No mérito, defende a legalidade da cobrança de coparticipação, por estar prevista contratualmente, sustentando que não há abusividade nos valores exigidos.

Aduz que o beneficiário aderiu voluntariamente ao plano com coparticipação e que eventual elevado custo decorre da intensa utilização dos serviços.

Argumenta, ainda, pela regularidade da rescisão contratual por inadimplência, afirmando ter havido notificação prévia, bem como pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ou sua aplicação mitigada.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais refuta as alegações recursais e pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, a abusividade da coparticipação nos moldes cobrados e a ilegalidade da rescisão contratual, especialmente diante da ausência de notificação eficaz e da condição clínica do menor, que demanda tratamento contínuo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo pela manutenção da sentença em seus termos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece prosperar.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de dilação probatória, podendo indeferir diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias.

A interpretação sistemática desse dispositivo, à luz do princípio do livre convencimento motivado, conduz à conclusão de que não há cerceamento quando o acervo probatório constante dos autos se mostra suficiente para o julgamento.

No caso concreto, conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, a controvérsia gravita em torno da validade da rescisão contratual, da eficácia da notificação prévia, da abusividade da coparticipação e das consequências jurídicas da interrupção do tratamento do menor.

Tais questões foram devidamente instruídas por documentos idôneos, como contrato, faturas, comprovantes de pagamento e relatórios médicos, não se evidenciando necessidade de prova técnica ou oral para o seu deslinde.

A alegação da apelante de que a prova pericial seria imprescindível para afastar a incidência de precedente do Superior Tribunal de Justiça ou para descaracterizar o vínculo terapêutico não se sustenta, porquanto tais matérias inserem-se no âmbito da valoração jurídica dos fatos já comprovados, e não demandam conhecimento técnico especializado.

Ademais, não se demonstrou prejuízo concreto à defesa, requisito indispensável para o reconhecimento da nulidade.

A mera discordância quanto ao resultado da demanda não configura cerceamento.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

Voto Preliminar – Impugnação à assistência judiciária.

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta a inexistência de hipossuficiência da parte autora, buscando afastar os efeitos decorrentes do deferimento da gratuidade da justiça e da aplicação das normas consumeristas.

A tese não merece acolhimento.

De proêmio, verifica-se que o juízo de origem deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, ao fundamento de que a parte autora é menor de idade, presumindo-se, nessa condição, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, entendimento que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, a menoridade atrai a incidência do princípio da proteção integral, insculpido no artigo 227 da Constituição Federal, o qual impõe ao Estado e à sociedade a adoção de medidas que assegurem o pleno acesso à justiça, inclusive mediante facilitação de meios para a defesa de seus direitos.

Ainda que a capacidade econômica dos genitores pudesse, em tese, ser considerada, não há nos autos elementos suficientes a infirmar a presunção adotada pelo Magistrado de origem, tampouco demonstração inequívoca de que a parte autora possui condições de suportar os ônus processuais sem prejuízo.

De outro lado, cumpre destacar que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor independe da demonstração de hipossuficiência econômica, bastando a caracterização da relação de consumo, sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, especialmente em contratos de adesão.

No caso concreto, essa vulnerabilidade se mostra ainda mais acentuada, por se tratar de menor portador de Transtorno do Espectro Autista, o que reforça a necessidade de proteção jurídica diferenciada.

Assim, não há fundamento para afastar o deferimento da gratuidade da justiça, tampouco a incidência das normas consumeristas.

Rejeito, portanto, a alegação.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Tal enquadramento impõe a observância dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, orientando a interpretação das cláusulas em favor do consumidor.

No que concerne à rescisão contratual, verifica-se que a Lei no 9.656/98 admite a ruptura do vínculo por inadimplemento superior a sessenta dias, desde que precedida de notificação eficaz do consumidor.

Trata-se de exigência que, sob interpretação teleológica, visa assegurar ao beneficiário a possibilidade de purgar a mora e evitar a extinção do contrato.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a notificação foi encaminhada a endereço diverso daquele efetivamente utilizado pelo autor à época, circunstância que comprometeu sua finalidade essencial de dar ciência inequívoca da inadimplência.

Soma-se a isso o fato de que o cancelamento somente foi conhecido pela família quando comunicado pela clínica responsável pelo tratamento, o que evidencia a ineficácia da comunicação.

Dessa forma, ausente a comprovação de notificação válida, a rescisão contratual revela-se ilegítima, impondo-se o restabelecimento do plano.

Neste seguimento:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED Cuiabá contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da recorrida, menor de idade, após cancelamento unilateral devido à inadimplência. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento do plano de saúde é válido em razão da inadimplência, mesmo sem a comprovação da notificação prévia exigida pela legislação. III. Razões de decidir 3. A Lei n . 9.656/1998 exige a notificação do consumidor inadimplente antes da rescisão do contrato de plano de saúde, não havendo prova nos autos de que tal notificação tenha sido realizada. 4. A jurisprudência é pacífica ao determinar a necessidade de notificação prévia para o cancelamento do plano de saúde, e a ausência dessa formalidade torna ilegal a rescisão unilateral. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplemento exige notificação prévia e comprovada do consumidor, sob pena de invalidade." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 13, p .u., inc. II; CPC/2015, art. 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, Rel . Min. Raul Araújo, j. 15/04/2024; TJMT, N.U . 1001826-95.2022.8.11 .0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27/04/2022. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10185500920248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2024).

Além disso, é incontroverso que o autor é menor e portador de Transtorno do Espectro Autista, condição que demanda acompanhamento contínuo e multidisciplinar.

A interrupção abrupta do tratamento, em tal contexto, afronta diretamente os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança, previstos nos artigos 1o, III, e 227 da Constituição Federal.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico conduz à necessidade de preservação da continuidade terapêutica, especialmente em hipóteses que envolvem vulnerabilidade acentuada.

No tocante à coparticipação, embora se trate de mecanismo contratualmente previsto e admitido pelo ordenamento, sua aplicação deve observar limites de razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme se extrai dos autos, a mensalidade do plano girava em torno de R$ 379,18, enquanto a coparticipação alcançou valor superior a R$ 4.700,00, revelando manifesta desproporção.

Tal cenário demonstra que a coparticipação deixou de cumprir função moderadora, passando a atuar como verdadeiro fator restritivo ao acesso ao tratamento, o que é vedado pelas normas que regem a saúde suplementar.

A limitação fixada na sentença, correspondente a duas vezes o valor da mensalidade, mostra-se adequada para restabelecer o equilíbrio contratual, preservando simultaneamente a viabilidade do sistema e o direito do consumidor.

Neste seguimento:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA EM 2X O VALOR DA MENSALIDADE. POSSIBILIDADE. EQUILIBRIO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, limitou a cobrança de coparticipação em sessões de terapia multidisciplinar realizadas por criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), fixando teto equivalente a até duas vezes o valor da mensalidade contratada. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cláusula contratual de coparticipação aplicada às terapias multidisciplinares contínuas destinadas a paciente com TEA, bem como se a limitação da cobrança pela decisão agravada encontra respaldo jurídico à luz do direito à saúde e do equilíbrio contratual. III. Razões de decidir 3 . A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da cláusula de coparticipação, desde que prevista contratualmente e desde que não inviabilize o acesso aos serviços de saúde. 4. A cláusula contratual, mesmo que válida, deve ser interpretada conforme os princípios do Código de Defesa do Consumidor, de modo a garantir a eficácia do tratamento essencial à saúde e ao desenvolvimento da criança diagnosticada com TEA. 5 . A limitação da coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade encontra precedentes no próprio Tribunal de Justiça, com o objetivo de preservar o equilíbrio entre a sustentabilidade atuarial do plano e o direito fundamental à saúde do consumidor. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido . Tese de julgamento: "1. A cláusula de coparticipação em contrato de plano de saúde é válida, desde que não inviabilize o acesso ao tratamento contínuo de saúde. 2. É legítima a limitação da cobrança de coparticipação em terapias multidisciplinares essenciais à criança com TEA, quando esta ultrapassar o limite de duas vezes o valor da mensalidade contratada, com fundamento no princípio da função social do contrato e da proteção do consumidor." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10303881220258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025).

No que se refere à restituição, correta a determinação de devolução simples dos valores pagos em excesso, porquanto não restou evidenciada má-fé da operadora.

Quanto aos danos morais, é inequívoco que a
interrupção indevida do tratamento de menor portador de condição neurológica relevante ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação a direitos da personalidade.

Os fatos comprovados indicam que a conduta da operadora ocasionou efetiva instabilidade e risco à continuidade do tratamento, justificando a reparação.

Todavia, no que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que comporta parcial adequação.

Embora a condenação deva cumprir função compensatória e pedagógica, deve também observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, bem como os parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas, revela-se mais adequado reduzir o valor da indenização de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, quantia que se mostra suficiente para reparar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta, sem implicar excesso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
apenas para minorar os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante o parcial provimento do apelo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026